Tribunal: TJPA
Processo: 0001678-25.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001678-25.2015.8.14.0013

APELANTE: VICTOR AFONSO PAIVA FREITAS, HERBERT CAIO LIMA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDENTE
.
FARTAS PROVAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE ROUBO. DEPOIMENTO FIRME, CONCISO E HARMÔNICO DA VÍTIMA

QUE FOI CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS IGUALMENTE FIRMES DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DOS APELANTES,

RESTANDO COMPROVADA A OCORRÊNCIA

DO TIPO PENAL DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.

DOSIMETRIA. NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS VETORES CONSIDERADOS NEGATIVOS.
PROVIMENTO.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS, AOS DOIS APELANTES, ALGUMAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, PORÉM, NÃO AS FUNDAMENTOU DE FORMA ESCORREITA, SE UTILIZANDO DE ELEMENTOS VAGOS OU QUE SÃO INERENTES AO TIPO PENAL PARA AS DESVALORAR, O QUE É RECHAÇADO PELA NORMA PROCESSUAL PENAL E A JURISPRUDÊNCIA.

PENA DOS APELANTES QUE PASSA A SER DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
VICTOR AFONSO PAIVA FREITAS E HERBERT CAIO LIMA DE FREITAS
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Capanema, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/ do CPB.

Narrou a denúncia, ID 8730311, que em 03 de maio de 2015, por volta das 21h 00 min, no Município de Capanema, os ora apelantes, praticaram crime de roubo majorado pelo concurso de agentes ao subtraírem um aparelho celular da vítima Antônio Carlos Reis Carvalho.

Conforme a denúncia, Policiais Militares faziam ronda pela cidade quando perceberam que os ora apelantes tentaram roubar o celular de duas mulheres, sendo que na ocasião eles se deslocavam em uma motocicleta marca Honda, modelo FAN, preta, sem placa; que diante de tal circunstância os policiais passaram a os acompanhar de longe e nas proximidades da Praça 03 de maio os apelantes perderam o controle da motocicleta e caíram, momento em que foram abordados pelos policiais que encontraram em poder dos mesmos um celular marca Samsung, modelo Duo, e ao discarem para um dos números constante na agenda a irmã da vítima atendeu; que a vítima prestou depoimento na delegacia onde relatou que voltava para sua residência pela Av. Barão de Capanema rumo à sua residência quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta que, após luta corporal, roubaram seu aparelho celular Samsung Duos.

Presos em flagrante, foram os apelantes conduzidos à delegacia de polícia onde o apelante Vítor afirmou que havia ingerido muita bebida alcoólica e saído para dar uma volta com seu amigo Herbert, por volta das 20 horas, mas que não lembrava do que havia ocorrido depois, só retomando a consciência quando já estava na UPA, tendo o apelante Herbert prestado depoimento no mesmo sentido.

Diante da prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Em decisão proferida em ID 8730311, fls. 06, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação acostada em ID 8730313;

Em ID 8730322, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 8014990 a 8015013;

Memoriais em ID 8730326;

Alegações Finais em ID 8730326, fls. 06/08;

Em sentença, ID 8730328/329, foi julgada procedente a denúncia condenando os apelantes, em dosimetria única, pela prática do crime previsto nos artigos 157, § 2º, II, do CPB, restando a pena cominada em 06 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão e 15 dias multa e a pena de Robson em 14 anos e 05 meses de reclusão e 133 dias multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, lhes sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 8730331, fls. 05/08, e em ID 8730332, em sede de Apelação, a defesa

pleiteou, em síntese, que seja reformada a sentença para que se promova a absolvição dos apelantes por ausência de provas e, subsidiariamente, para que seja revista a dosimetria da pena e que eventual condenação seja cominada no mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 8730334/35, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo, e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 8915754, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
VICTOR AFONSO PAIVA FREITAS E HERBERT CAIO LIMA DE FREITAS
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Capanema, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e não havendo preliminares a serem analisadas, passo à análise do mérito da demanda.

Pugna a defesa, em favor de ambos os apelantes, que se proceda à reforma da sentença penal condenatória e se promova a absolvição dos

apelantes sob a alegação de ausência de provas e, subsidiariamente, para que se proceda a uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, para que eventual pena seja cominada no mínimo legal.

Adianto não advir razão ao pleito defensivo.

Quanto a tese defensiva de absolvição tenho que, em razão das provas colacionadas aos autos, impossível se mostra a absolvição pretendida, pois

os depoimentos testemunhais constantes dos autos são firmes e concisos em confirmar a ocorrência do crime de roubo, mormente em razão do depoimento da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão dos apelantes, sendo estas unânimes em confirmar a ocorrência do crime de roubo majorado, ocorrido na via pública, tendo a vítima relatado com riqueza de detalhes a conduta dos apelantes que, em unidade de desígnios, a abordaram e roubaram seu telefone celular após travarem com esta luta corporal em razão de sua reação e negativa em entregar o aparelho telefônico.

Vejamos o inteiro teor do dispositivo,
verbis
:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

(...)

II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)

Em seus depoimentos, em ID 8730352 a 8730357, os policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos apelantes relataram que faziam ronda quando viram duas mulheres correndo em razão de uma tentativa de roubo de seus celulares e que viram dois elementos em fuga em uma motocicleta preta; que em virtude de tal atitude passaram a os perseguir, vindo estes a sofrerem uma queda em razão da qual desmaiaram e foram conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento – UPA; que em revista aos apelantes foram encontrados dois aparelhos celulares, tendo o pai de um deles ligado para um dos números do aparelho desconhecido, vindo a ser atendido pela irmã da vítima, que afirmou ser o aparelho, Samsung Duos, de propriedade de seu irmão e

que havia sido roubado.

A vítima relatou em Juízo, ID 8730363/364, que trafegava pela via pública quando uma motocicleta, na qual estavam dois homens, se aproximou tendo os ocupantes exigido a entrega do seu telefone; que se negou a entregar e foi agredido pelos dois que fugiram em seguida levando seu aparelho celular, relatando ainda que, na UPA, reconheceu os apelantes como autores do crime do qual fora vítima, ratificando tal reconhecimento em juízo.

As testemunhas apresentadas pela defesa nada souberam informar acerca do crime, pois não o presenciaram.

Os apelantes, João Vítor e Herbert, depoimentos em ID 8730369/70 e 8730360/61/62, respectivamente negaram a prática delitiva, tendo ambos afirmado que pretendiam apenas dar um tapa na vítima, mas que esta reagiu e brigou com João Vítor; que Herbert perdeu o controle da moto e caíram, levantando em seguida e seguindo viagem, tendo João Vítor sentido falta de seu celular e ao retornar para o procurar encontrou o celular da vítima e como esta já não estava mais no local, o levou consigo.

Ressalto ser de conhecimento comum que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem suma relevância, mormente quando corroborada por outros meios de prova e, no caso dos autos, há os depoimentos prestados pelos policiais militares a o corroborar, confirmando a conduta dos apelantes, mídia nos autos, como já relatado, e que peço vênia para não reproduzir, não havendo, portanto, como se promover a pretendida absolvição.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RETRATAÇÃO JUDICIAL PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DA PROVA UTILIZADOS PELO ÓRGÃO JULGADOR PARA FUNDAMENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES.
IMPORTÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. FALSAS MEMÓRIAS. DEPOIMENTO ESPECIAL DAS CRIANÇAS VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE CRIMES SEXUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE CORROBORE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. (...) 4. É possível, mesmo em sede de habeas corpus, analisar-se a legitimidade dos critérios de valoração da prova utilizados pelo órgão julgador para fundamentar o juízo condenatório formulado em desfavor do réu, notadamente quando revelada, de plano, por meio de documentos pré-constituídos juntados aos autos, situação de abuso de autoridade ou de manifesto constrangimento ilegal. Precedentes. 5.
A palavra da vítima, quando não conflitar com outros elementos produzidos no curso da instrução penal, encerra carga probatória relevante
, a despeito de nem sempre traduzir fielmente a realidade dos fatos, uma vez que a memória é consideravelmente comprometida pela experiência pessoal que resulta da interpretação única e subjetiva dos acontecimentos, especialmente em face do fenômeno psicológico denominado “falsas memórias”. Doutrina. 6. O depoimento especial das crianças vítimas ou testemunhas de crimes sexuais é medida excepcional, tomada de modo a evitar que elas sejam submetidas aos traumas da violência sexual, em tese praticada pelo agressor, e deve prevalecer sobre a publicidade do ato processual, considerando-se, sobretudo, a condição peculiar das vítimas, pessoas em desenvolvimento, nos termos do art. 227 da Constituição da Republica, c/c o art. 3º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 7. No caso, a sentença condenatória consubstanciada, essencialmente, no depoimento da vítima (posteriormente por ela retratado) não foi corroborada pelos demais elementos de prova (testemunhais) colhidos na ação penal de origem. 8. As acusações penais não se presumem provadas, uma vez que o ônus da prova concernente aos elementos constitutivos do pedido (autoria e materialidade do fato delituoso) incumbe exclusivamente a quem acusa. 9. Os elementos produzidos neste processo evidenciam a ausência de dados que, se existentes, permitiriam identificar, com segurança, a autoria do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal. 10. Pedido de habeas corpus acolhido para absolver-se o paciente do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, pelo que tornado prejudicado o agravo interno. (STF - HC: 177239 MG 0031440-61.2019.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1) ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Acerca da validade dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na busca e captura do agente é remansoso o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PENAL, PROCESSO PENAL E LEI 11.343/2006. APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006, AO CUMPRIMENTO DE UMA PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E DE PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME. SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO
. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
E A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES FIRMES E OBJETIVOS, NO SENTIDO DE QUE APRENDERAM DROGAS NA POSSE DO APELANTE, APÓS ELE TER TENTADO FUGIR DE UMA ABORDAGEM POLICIAL. VERSÃO DO RECORRENTE DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INFIRMAR A VERSÃO APRESENTADA PELOS POLICIAIS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS PREPOSTOS DO ESTADO PARA ALICERÇAR UMA CONDENAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05696053120188050001, Relator: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 11/12/2020)

Ressalto, uma vez mais, que há que ser dado o devido valor ao depoimento testemunhal dos policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – revestindo-se este de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal nos exatos termos do que decidido pelo STF, nos autos do

HC n. 73518-SP, de relatoria do Min. Celso de Mello. Ademais, a comprovação da tese de negativa de autoria é ônus da defesa, nos moldes do art. 156 do CPP. Assim, se esta não fundamenta sua alegação por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações, não há como subsistir a versão apresentada, não sendo possível dar provimento ao pedido.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado nos autos que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, da forma como descrito na denúncia, tendo o magistrado singular devidamente os condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação devem, necessariamente, ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor dos apelantes, razão pela qual não há como se dar provimento ao pleito defensivo, nos moldes da fundamentação supra.

Quanto ao pedido para que se faça uma nova dosimetria, com redução da pena ao mínimo legal, tenho que há que ser dado provimento ao apelo.

Da leitura da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, observo que o magistrado considerou desfavorável, para os dois apelantes, as circunstâncias relativas à culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, cominando as penas bases, de ambos os recorrentes, em 05 anos de reclusão e 100 dias multa, patamar mantido na segunda fase da dosimetria e acrescido em 1/3 (um terço), na terceira fase em virtude da majorante do concurso de agentes, passando a pena, ao final, a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 133 dias multa.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo julgador monocrático denoto que as circunstâncias consideradas desfavoráveis não apresentam devida fundamentação
a justificar cominação da pena em patamar superior ao mínimo, pois o que se observa é utilização de argumentação vaga e/ou genérica para justificar a elevação da pena base, não havendo elementos a demonstrar de que forma a ação dos apelantes desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, inexistindo, portanto, devida fundamentação ao vetores negativados em sentença, sendo
forçoso reconhecer que advém razão à defesa, pois se observa que o aumento da pena-base não apresenta fundamentação idônea, escorreita e, ante a ausência de circunstância desfavorável, necessária é a cominação das penas no mínimo legal.

Reconheço que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, não podendo, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

Sendo certo ainda que, ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável, a pena base há que ser cominada no mínimo legal, pois esta só deve se afastar deste patamar se algum vetor for desfavorável. Neste sentido, convém mencionar o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418) pra quem
:

“[...] é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”.
No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado. 2ª Edição. Editora Método, 2012. p. 592)
, ensina que
“[...] somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...]”.

Portanto, ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas, mas sim fundamentando devidamente sua decisão e apresentando os motivos que o levam a considerar determinada circunstância desfavorável, o que efetivamente não ocorre no caso dos autos e inexistindo circunstância desfavorável, é dever do magistrado cominar a pena no mínimo legal.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
PARCIALMENTE. 1 - A existência dos fatos e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos, notadamente considerando o depoimento da vítima e da testemunha de acusação. 2
- Não pode o Magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, sem a indicação de qualquer circunstância concreta que justifique o aumento, além das próprias elementares comuns ao tipo, razão pela qual, sua redução para o mínimo legal
. 3- Apelo conhecido e provido parcialmente para reduzir a pena ao mínimo legal.(TJ-PI - APR: 00005313720138180040 PI, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 31/10/2018, 1ª Câmara Especializada Criminal)

Assim, tenho que a pena base dos apelantes, na primeira fase da dosimetria, há que ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal previsto para o tipo.

Na segunda fase, tal e qual o magistrado singular, não observo a presença de atenuante ou agravante.

Na terceira fase, mantenho o patamar de 1/3 adotado pelo julgador monocrático, mínimo legal, aplicado em razão do que disposto no § 2º, II, do art. 157, do CP, pois, conforme restou demonstrado nos autos, o crime foi cometido em concurso de pessoas,

passando a pena, nesta fase, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, e apesar do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, revendo a dosimetria da pena e reduzindo a pena base ao mínimo legal, nos termos da fundamentação supra, passando a pena dos apelantes a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, no que as torno definitiva, deixando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 20/09/2022